Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705130-40.2023.8.07.0005 RECORRENTE: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). INTERVALO ENTRE OS PATAMARES MÁXIMO E MÍNIMO COMINADOS ABSTRATAMENTE AO TIPO PENAL. AGRAVANTE ART. 61, II, “H’, DO CÓDIGO PENAL. AFASTADA. VÍTIMA ADOLESCENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA. REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo estão demonstradas por meio da prova oral e pelo acervo probatório. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando aliada ao farto conjunto probatório acostado aos autos. 3. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, quando existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, como o relato firme e harmônico da vítima. 4. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da culpabilidade. 5. O fato de o réu integrar “gangue”, cuja finalidade é a prática de infrações penais, justifica a valoração negativa da conduta social. 6. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. 7. Ausente prova que demonstre serem as vítimas crianças na data dos fatos, a apelação merece ser acolhida para que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. 8. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Estabelecida quantidade desproporcional de dias-multa, deve ser a sentença reformada quanto ao ponto. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de provas para a sua condenação, em observância ao princípio in dubio pro reo; e b) artigos 59 e 157, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando que, caso mantida a condenação, a pena-base deve ser reduzida, porquanto entende que a circunstância judicial relativa à conduta social deve ser extirpada, diante da inexistência de elementos que demonstrem a inadequação do comportamento do recorrente no que diz respeito às suas atividades laborais, relacionamentos sociais e familiares. Articula que não consta nos autos fundamentação concreta para embasá-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 59 e 157, § 2o-A, inciso I, ambos do CP, pois restou assentado no acórdão combatido: “Em relação à conduta social, a MM. Juíza consignou na sentença que há notícia nos autos de que o réu integra a ‘Gangue da Favelinha’. Em seu depoimento, o agente de polícia Arthur afirma que o grupo criminoso, amplamente conhecido naquela região, está sendo monitorado em razão da alta prática de crimes violentos cometidos ultimamente e, ainda, que Bruno integra a lista dos membros investigados. Por esse motivo, entendo pertinente a avaliação negativa desta circunstância judicial. A Defesa requer o afastamento da valoração negativa dessa circunstância judicial, alegando que não consta nos autos fundamentação concreta para embasá-la. Sem razão o apelante. O fato de o réu integrar ‘gangue’, cuja finalidade é a prática de infrações penais, justifica a valoração negativa da conduta social. Ora, no depoimento do policial ARTHUR restou demonstrado que o réu integra a lista dos membros da ‘Gangue da Favelinha’, conhecida na região onde ocorreram os fatos descritos na denúncia pela prática de crimes violentos. Informou, ainda, que o réu estava sendo monitorado e investigado pela prática de outros delitos da mesma natureza praticados na região, por ser integrante da referida gangue” (ID 54244999); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027